Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-11.2018.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004472-11.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), GERALDO ALVES DA SILVA - CPF: 028.126.901-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, por se tratar de débito inferior a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a execução fiscal pode ser extinta com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, mesmo diante de legislação municipal que prevê valor mínimo inferior para ajuizamento; e

(ii) saber se é possível o reconhecimento de regime de transição para permitir o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar o Tema 1.184, assentou que a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir, desde que não adotadas previamente medidas como conciliação e protesto da CDA.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 prevê a necessidade de tais medidas como pressupostos para ajuizamento, mesmo em execuções em curso.

5. A jurisprudência aplica imediatamente a interpretação normativa fixada em repercussão geral, inclusive aos processos em trâmite.

6. O Município foi oportunizado para adotar as providências, mas permaneceu inerte, caracterizando ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ no 547/2024, quando o ente público não adota previamente as medidas de tentativa de conciliação e protesto da CDA. 2. A ausência de manifestação no prazo concedido pelo juízo caracteriza falta de interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, e 485, IV; LEF, art. 40, §4o; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18.08.2023 (Tema 1184, repercussão geral); STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30.05.2017; TJMT, N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 02.10.2024, DJE 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, confirmando a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de GERALDO ALVES DA SILVA, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente do descumprimento das medidas estabelecidas no entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC, com repercussão geral (Tema n. 1184) e em conformidade com a Resolução CNJ n. 547/2024.

Aduz o agravante que a decisão merece reforma, uma vez que a legislação municipal (Lei Complementar n. 493) fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal em 2 UFP-MT, equivalente a R$ 486,98, exercendo, assim, sua competência legislativa no âmbito tributário.

Assevera que o valor executado supera o limite estabelecido pela legislação local, não sendo possível considerar o débito como de “baixo valor”, de modo que o precedente do Tema 1184 do STF não se aplicaria ao caso concreto.

Sustenta a necessidade de resguardar o exercício da competência legislativa do Município, asseverando, ainda, que o valor executado supera o limite estabelecido pela legislação local, não sendo possível considerar o débito como de “baixo valor”, de modo que o precedente do Tema 1184 do STF não se aplicaria ao caso concreto.

Argumenta que a Resolução no 547/2024 do CNJ prevê a possibilidade de suspensão do feito a fim de resguardar uma transição racional ao novo posicionamento jurisprudencial.

Destaca que, conforme artigo 23 da LINDB, impõe-se a adoção de regime de transição, sendo que a possibilidade de suspensão do feito, prevista na Resolução 547/2024 é a adequação razoável para a transição do entendimento.

Alega, ainda, a necessidade de anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem e seja concedido ao Município prazo hábil para a realização do protesto.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e dar provimento à apelação, a fim de possibilitar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, pontua-se que o executado/agravado não foi regularmente citado nos autos originários, tornando dispensável sua intimação para apresentação de contrarrazões, ante a inexistência de citação válida.

Isso porque a intimação do réu para se manifestar em sede recursal pressupõe sua prévia integração ao processo, condição que somente se verifica a partir de uma citação efetiva e válida.

Conforme relatado, o Município de Rondonópolis interpôs apelação contra sentença que, em execução fiscal proposta em face de Geraldo Alves da Silva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente do descumprimento das medidas estabelecidas no entendimento firmado pelo STF, no julgamento do RE 1.355.208/SC, com repercussão geral (Tema n. 1184) e em conformidade com a Resolução CNJ n. 547/2024.

Depreende-se dos autos que o ente público ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 41999/2017, no valor de R$ 1.099,67, referente à cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2013 a 2015.

O Juízo de primeira instância determinou o arquivamento provisório do feito com fulcro no artigo 1.199 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC). Todavia, diante da revogação dos Provimentos n.o 13/2013 e 37/2021, bem como da inexistência do referido artigo na versão atual da CNGC, determinou-se o desarquivamento dos autos para o regular prosseguimento do feito.

O Município requereu a suspensão dos autos por 90 dias, para que tenha tempo hábil de cumprir a determinação judicial estabelecidos no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, que foi deferido pelo Juízo.

Entretanto, após a suspensão deferida, o agravante exarou o ciente, mas não comprovou o cumprimento das medidas exigidas pelo tema e, tampouco, a impossibilidade de fazê-lo, configurando, assim, a ausência de interesse de agir.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, ao analisar o Tema n. 1.184 sob o regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”.

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22/2/2024, a Resolução n. 547/2024, a qual “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF
”, que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais, a partir de sua vigência:

“
Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
”

No caso em questão, diferentemente do consignado no recurso, constata-se que os princípios da cooperação, do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, previstos nos arts. 9o, caput, e 10 do CPC, bem como no §4o do art. 40 da LEF, foram devidamente observados.

O magistrado de primeiro grau oportunizou ao exequente a adoção das providências exigidas no item “2” da tese do STF e reproduzidas na Resolução n. 547 do CNJ, consignando que a inércia resultaria na extinção da execução.

Todavia, o agravante permaneceu inerte, não demonstrando ter tomado as medidas exigidas previamente ao ajuizamento da execução fiscal.

É importante destacar que, embora a execução fiscal tenha sido distribuída antes do julgamento do Tema n. 1.184, sua aplicação é imediata aos processos em trâmite e aos novos, por se tratar de interpretação da norma, e não de criação de regra sujeita aos princípios da irretroatividade ou do
tempus regit actum
(STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30/05/2017).

Desse modo, considera-se legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, uma vez que não foi comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais para a cobrança do crédito tributário.

A propósito, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir em casos semelhantes:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis/MT contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública, que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do valor da execução ser inferior a R$ 10.000,00, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da execução é inferior ao limite estabelecido pela Resolução do CNJ e se o município observou as condições para a suspensão do processo, previstas no novo entendimento jurisprudencial. III. Razões de decidir. 3. O valor da execução (R$ 2.489,76) é inferior ao limite de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

4.
O processo foi suspenso a pedido da Fazenda Pública para adoção de medidas necessárias, como o protesto do título. Contudo, após o decurso do prazo de suspensão, não houve qualquer manifestação da Fazenda Pública
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Tema 1.184
.
” (TJMT - N.U 1005519-54.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/10/2024, Publicado no DJE 9/10/2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula n. 568 do STJ,NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025